Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência a pessoa necessitada que demonstra, no plano da cognição sumária, que o medicamento prescrito pelo médico assistente, conquanto não incorporado pelo SUS, é registrado na ANVISA e se mostra imprescindível ao tratamento da grave doença diagnosticada, dada a inexistência de alternativas na dispensação oficial.
II. Agravo de Instrumento provido.